Tribunal: TJSP
Processo: 2148107-59.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Embargos de declaração – Atualização monetária – Incidência da taxa referencial, conforme restou decidido na fase de conhecimento – Obediência à coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título executivo.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2148107-59.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos,
em que é embargante JOSE FRANCISCO FELIX, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2148107-59.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 18.437 (acr)
2
Embargos de Declaração Cível no 2148107-59.2017.8.26.0000/50000
Embargante: Jose Francisco Felix
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Comarca: São José dos Campos
VOTO: 18.437.
ACÓRDÃO
Embargos de declaração – Atualização monetária

Incidência da taxa referencial, conforme restou decidido
na fase de conhecimento Obediência à coisa julgada e ao
princípio da fidelidade do título executivo.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração (fls.
1/6 do apenso), sob o argumento de que há obscuridade e omissão no v. acórdão
quanto ao índice de correção monetária.
O segurado argumenta que o IPCA-E deve ser aplicado a
partir da conta de liquidação, conforme decidido na ADI no 4.357.
Instado a se manifestar, o embargado quedou-se inerte (fls.
15).
Determinou-se a suspensão do feito até que o RE no
870.947/SE, Tema 810, fosse julgado pelo STF (fls. 16).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2148107-59.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 18.437 (acr)
3
Observa-se que no v. acórdão de fls. 53/56 (do agravo)
determinou-se a aplicação da Lei no 11.960/09, a partir da sua entrada em vigor, no
cálculo dos juros e correção monetária quanto ao período anterior à expedição do
precatório.
Não se nega que, após o julgamento proferido na fase de
conhecimento, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da taxa
referencial como índice de correção monetária (ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425,
sob relatoria do Min. Luiz Fux).
Como se sabe, em 25.03.2015 o Pretório Excelso modulou os
efeitos da decisão, fixando que, quanto ao índice aplicável na atualização monetária
do precatório, deveria ser aplicado em regra o IPCA-E (mas devendo, outrossim, ser
respeitada a Lei de Diretriz Orçamentária vigente).
Em relação ao índice de correção monetária no período
anterior à expedição do precatório, o STF só decidiu tal questão no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema no
810), em 20.09.2017.
No mencionado julgamento restou decidido que o índice
aplicável seria também o IPCA-E, sendo que recentemente o STF rejeitou os
embargos de declaração opostos no Tema 810, não modulando os efeitos da decisão.
Tal entendimento converge com aquele que já havia sido
definido pelo Pretório Excelso quanto à correção no período posterior à expedição
do precatório.
Assim, o índice de correção monetária adotado foi o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para
recompor a perda de poder de compra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2148107-59.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 18.437 (acr)
4
Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o
julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança, previsto na
legislação questionada, apenas para débitos de natureza não tributária, como é o caso
da disputa com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em causa.
Feita essa necessária digressão, tem-se que na hipótese dos
autos o comando transitado em julgado na fase de conhecimento determinou a
aplicação da Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, no cálculo tanto dos juros,
quanto da correção monetária.
Entretanto, não foi feita qualquer ressalva quanto ao
julgamento das mencionadas ADIs ou da Repercussão Geral, o que realmente não
poderia ser feito, porque o julgamento do v. acórdão se deu antes do julgamento das
ADIs e do Tema no 810 pelo STF.
Sendo assim, estando a matéria acobertada pelo manto da
coisa julgada, inviável a reabertura de seu debate. Destarte, o índice aplicável na
atualização monetária dos atrasados será a taxa referencial, nos termos da Lei no
11.960/09, a partir da sua entrada em vigor, conforme restou decidido na fase de
conhecimento e consta do título executivo.
Portanto, no cálculo da atualização monetária deverá ser
observado, estritamente, o decidido no v. acórdão proferido na fase de
conhecimento.
De rigor, assim, a obediência ao princípio da fidelidade do
título executivo.
Esta é a exata disposição do art. 509, §4o, do novo Código de
Processo Civil:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2148107-59.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 18.437 (acr)
5
Art. 509. Quando a sentença condenar ao
pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a
requerimento do credor ou do devedor:
(...)
§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a
lide ou modificar a sentença que a julgou.
Sobre o tema assevera Daniel Amorim Assumpção Neves:
A liquidação de sentença tem como único e
exclusivo objetivo a fixação do quantum debeatur, sendo vedada
pela própria lógica do instituto processual a discussão de
qualquer matéria alheia a esse objetivo. Não se permite que a
liquidação se preste a discutir matérias que foram discutidas na
fase de conhecimento que gerou a sentença condenatória, ou nela
deveriam ter sido discutidas. Significa dizer que qualquer matéria
que seja alheia ao valor da prestação reconhecida em sentença
condenatória ilíquida é estranha ao objeto da liquidação.
Essa vedação à discussão de matérias alheias à
fixação do valor da prestação encontra lógica no próprio sistema,
porque, ao permitir a discussão de outras matérias que não o
quantum debeatur em sede de liquidação, estar-se-ia diante de um
vício processual: caso a sentença condenatória já estiver
transitada em julgado, haverá ofensa à coisa julgada ou à eficácia
preclusiva da coisa julgada (art. 508 do Novo CPC); havendo
recurso contra ela pendente de julgamento, haverá litispendência.
Num caso ou noutro, há no caso concreto um pressuposto
processual negativo, o que gera a nulidade da liquidação. Atento
a essa circunstância, o legislador prevê expressamente no art.
509, § 4o, do Novo CPC ser vedado na liquidação discutir de novo
a lide ou modificar a sentença que a julgou (Manual de Direito
Processual Civil, vol. único, 8a edição, 2016, Editora Juspodivm,
p. 899).
Cumpre ainda mencionar que o disposto no art. 535, §5o, do
novo Código de Processo Civil se aplica, a priori, apenas às hipóteses em que a
Fazenda Pública aduz a inexigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo
caso aquela tenha sido fundada em lei ato normativo considerado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou
do ato normativo tido pelo Pretório Excelso como incompatível com a Constituição
Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, o que não ocorre
na hipótese em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2148107-59.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 18.437 (acr)
6
Daí porque devem ser refeitos os cálculos de diferenças se
observando o decidido no v. acórdão de fls. 218/223 (do agravo): os juros de mora
devem incidir até a inscrição do precatório judicial e, no cálculo da correção
monetária, a TR deve ser aplicada até a inscrição do precatório e, após, incidirá o
IPCA-E.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)